Tribunal: TJSP
Processo: 0013399-51.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Sorocaba. Servidor público municipal. Tratador de animais. LM no 3.800/91, arts. 136 e 137. Constatação de desempenho de atividade insalubre em grau máximo (40%). Termo inicial do pagamento da vantagem. PUIL no 413-RS. Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, Órgão Especial do TJSP.
1. Adicional de insalubridade. Termo inicial. PUIL no 413-RS.

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Sorocaba. Servidor público municipal. Tratador de animais. LM no 3.800/91, arts. 136 e 137. Constatação de desempenho de atividade insalubre em grau máximo (40%). Termo inicial do pagamento da vantagem. PUIL no 413-RS. Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, Órgão Especial do TJSP.
1. Adicional de insalubridade. Termo inicial. PUIL no 413-RS. (a) o entendimento firmado no PUIL no 413-RS, STJ, vincula o Juizado Federal, mas não o Juizado Estadual ou as Varas Comuns, fora de sua abrangência; (b) o julgado tratou da aplicação de lei federal, especificamente a LF no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais, e do DF no 97.458/89, que regulamenta a concessão dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. Não se trata, portanto, de uma aplicação vinculada ou automática aos servidores civis dos Estados e municípios. –
3. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000. O aspecto mais problemático na aplicação do PUIL no 413-RS é a diferente situação legislativa. No âmbito federal, o STJ aplicou em leitura estrita o art. 6o do DF no 97.458/89, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades e estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento". Na esfera estadual, igual disposição constante do art. 3o-A da LCE no 432/85, introduzido pela LCE no 835/97 ("o adicional de insalubridade produzirá efeitos pecuniários a partir da data da homologação do laudo de insalubridade"), foi declarado inconstitucional na Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel. Salles Rossi, v.u, que reconheceu a natureza apenas declaratória do laudo pericial. Ausente previsão em lei e definida pelo Órgão Especial a natureza apenas declaratória, não há como negar o pagamento retroativo do adicional. Feito o 'distinguishing' entre a matéria analisada no PUIL no 413-Ser 1.954-SC, STJ, e o caso ora apreciado, conclui-se que este não tem aplicação aos servidores municipais de Sorocaba. Os art. 134, 136, 137 e 139 da LC no 83.800/91 prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais, de acordo com laudos técnicos específicos, mas sem apontar especificamente o termo inicial; assim, prevalece a jurisprudência consolidada de que o pagamento tem início após a comprovação da insalubridade em laudo pericial ou documento equivalente, mas retroagindo ao início da atividade insalubre. – Procedência. Recurso do Município desprovido e recurso do autor provido.